Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, utilizando-se de força física, subtraiu a bolsa da vítima e a machucou.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação injustificada do réu.

3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.